Tribunal: TJPA
Processo: 0802133-40.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802133-40.2024.8.14.0045

APELANTE: CARMEN LUCIA FRAZAO OMENA, ANDRE FRAZAO DE OMENA, BRUNO FRAZAO DE OMENA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL AUTÔNOMO. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO DEIXADO POR DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROCESSADO E JULGADO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL (500 OTNS). NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, III, CPC), pedido de Alvará Judicial para levantamento de saldo bancário (R$ 19.968,41) deixado pelo
de cujus
. Os Requerentes (viúva meeira e herdeiros filhos) informaram a existência de inventário judicial já sentenciado em outra comarca (Maceió/AL) e pleitearam a expedição do alvará para levantamento do valor residual. A sentença recorrida considerou inadequada a via do alvará autônomo, apontando a necessidade de sobrepartilha no juízo do inventário, inclusive por conta de eventuais reflexos tributários e por entender aplicável a Lei nº 6.858/80.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o procedimento de alvará judicial autônomo para levantamento de saldo bancário deixado pelo
de cujus
quando já processado e julgado o inventário dos bens em outro juízo; e (ii) saber se o valor do saldo bancário em questão (R$ 19.968,41), por ultrapassar o limite de 500 OTNs previsto na Lei nº 6.858/80, obsta o manejo do alvará judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Ainda que comprovada a legitimidade dos sucessores, a via do alvará judicial autônomo mostra-se inadequada no caso concreto.

2.

Existindo bens descobertos após a partilha realizada em processo de inventário (ainda que findo), a via processual adequada para sua regularização e divisão entre os herdeiros é a sobrepartilha, nos termos dos arts. 669 e 670 do CPC e do art. 2.022 do Código Civil.

3.

A sobrepartilha deve correr nos autos do inventário do autor da herança, sendo competente o juízo onde este tramitou (art. 670, parágrafo único, do CPC), e não juízo diverso em procedimento autônomo de alvará.

4.

Ademais, a Lei nº 6.858/80, que autoriza o levantamento de valores por alvará independentemente de inventário, aplica-se, quanto aos saldos bancários, à hipótese de inexistência de outros bens sujeitos a inventário e desde que o valor não ultrapasse 500 OTNs (art. 2º). No caso, houve inventário prévio e o valor do saldo (R$ 19.968,41) supera substancialmente o limite legal, não se enquadrando nas hipóteses de flexibilização admitidas pela jurisprudência (aplicável apenas a valores que excedem minimamente o teto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A descoberta de bens do espólio após a partilha enseja sobrepartilha, a ser processada no juízo do inventário original (art. 670, parágrafo único, do CPC), sendo inadequada a via do alvará judicial autônomo para tal finalidade. 2. O procedimento simplificado de alvará judicial previsto na Lei nº 6.858/80 é inaplicável para levantamento de saldos bancários quando há outros bens sujeitos a inventário (ou quando este já foi processado) ou quando o valor ultrapassa substancialmente o limite legal de 500 OTNs (art. 2º da Lei nº 6.858/80).”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º; CPC/2015, arts. 485, III, 666, 669, 670, parágrafo único; CC/2002, art. 2.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10038366320188260347; TJ-MG - CC: 10000211154356000; TJ-SP - AI: 2190023-63.2023.8.26.0000; TJ-SP - AC: 10107552620248260099; TJSP - AI 2169234-77.2022.8.26.0000; TJ-SP - AI: 22600572920248260000; STJ, REsp 1.168.625/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802133-40.2024.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE WILSON WANDERLEY DE OMENA (representado pela inventariante CARMEN LÚCIA FRAZÃO DE OMENA e pelos herdeiros ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA e BRUNO FRAZÃO DE OMENA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
(ID 24464167) interposto pelo
ESPÓLIO DE WILSON WANDERLEY DE OMENA
, representado pela inventariante
CARMEN LÚCIA FRAZÃO DE OMENA
e pelos herdeiros
ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA e BRUNO FRAZÃO DE OMENA
, contra a sentença (ID 24464062) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, que extinguiu o processo de Alvará Judicial, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

Na petição inicial (ID 24464037), os requerentes, na qualidade de viúva meeira e filhos herdeiros de Wilson Wanderley de Omena (falecido em 05/10/2015), solicitaram a expedição de alvará judicial para levantamento do saldo de R$ 19.968,41 existente na conta bancária nº 0643082-1, Agência 0620-3, do Banco Bradesco S/A, em Redenção/PA, de titularidade do
de cujus
.

Informaram que o inventário judicial (Processo nº 0705492-58.2024.8.02.0001) tramitou perante a 20ª Vara Cível da Capital / Sucessões de Maceió/AL. Juntaram declaração de anuência dos herdeiros para que o valor fosse resgatado exclusivamente pela viúva meeira (ID 24464040) e demais documentos pertinentes.

O Juízo
a quo
, na sentença ora recorrida (ID 24464062), entendendo que a existência de inventário em trâmite (ou já tramitado) e a necessidade de observância da Lei nº 6.858/80, inclusive quanto a eventuais reflexos tributários (ITCMD), tornariam inadequada a via do alvará autônomo, extinguiu o feito sem análise de mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

Transcrevo excerto do julgado:

(...) A pretensão dos autores e ver levantado montante depositado em conta-corrente de titularidade do falecido, em demanda autônoma ao inventário em curso.

Com todas as vênias aos autores, entendo que, do ponto de vista do processo, tal medida não se mostra cabível por este juízo. Explico.

Conforme se sabe, independente de inventário ou arrolamento, os valores deixados pelo de cujus serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

Dispõem os arts. 1º, caput, e 2º, caput, da Lei n. 6.858/80.

"Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional".

Veja que o artigo acima citado traz uma condicionante, qual seja, a inexistência de outros bens a inventariar.

No caso dos autos os autores confirmam que há inventário que tramita nos autos 0705492-58.2024.8.02.0001, na 20ª Comarca de Maceió/AL, pelo que fica claro que o pedido para liberar dos valores deve ser analisado por aquele juízo, porquanto diz respeito ao montante a partilhar. Friso que, ainda que ele tenha findo, permanece a competência do juízo do inventário para eventual sobrepartilha.

Além disso, os valores têm reflexos tributários, sobretudo quanto ao ITCMD a recolher, pelo que me parece evidente a ausência de interesse de agir.

Em resumo, havendo inventário em trâmite, o qual tem competência absoluta, cabe àquele juízo deliberar sobre os valores postulados neste feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

Eventuais custas retroativas pelos autores.

Sem honorários.

P.R. Intimem-se

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.

Redenção, data da assinatura digital.

Fabrisio Luis Radaelli

Juiz de Direito Substituto

Foram opostos Embargos de Declaração (ID 24464063), alegando omissão quanto ao fato de o inventário já se encontrar sentenciado (conforme documento ID 24464064 - sentença homologatória do arrolamento no processo de Maceió/AL), sendo o saldo bancário valor residual não partilhado anteriormente, o que autorizaria a expedição do alvará nos termos do art. 666 do CPC e da Lei nº 6.858/80.

Os embargos foram rejeitados (ID 24464166), mantendo-se a sentença extintiva, sob o fundamento de que a via adequada para bens conhecidos após a partilha seria a sobrepartilha e que os embargos visavam rediscutir o mérito.

Inconformados, os requerentes interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 24464167), reiterando os argumentos de que o inventário principal já se encontra finalizado por sentença; que o saldo bancário é o único bem remanescente; que a Lei nº 6.858/80 e o art. 666 do CPC autorizam o levantamento por alvará; que o limite de 500 OTNs pode ser flexibilizado ou não se aplica estritamente ao caso pós-inventário; e que a medida visa a desburocratização.

Pugnam pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Juntaram comprovante de pagamento das custas recursais (ID 24464168 e 24464169).

Em decisão monocrática (ID 25264302), esta Relatora constatou a ausência do relatório de conta do processo, documento essencial para comprovação do preparo, e determinou a intimação da parte Apelante para efetuar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A parte Apelante peticionou (ID 25327107), juntando o boleto (ID 25327114), o comprovante de pagamento do preparo em dobro (ID 25327519) e o relatório de conta (ID 25327521), sanando a irregularidade.

Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária e não ter havido angularização processual com citação de interessados no juízo de origem, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do recurso, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia reside em verificar a possibilidade de expedição de alvará judicial para levantamento de saldo bancário deixado por pessoa falecida, cujo inventário já foi processado e julgado em outro juízo, considerando o valor existente e as disposições da Lei nº 6.858/80 e do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que a existência de processo de inventário (ainda que findo) e o valor em conta tornariam a via do alvará judicial inadequada, sendo o caso de sobrepartilha.

Adianto que não assiste a razão aos Apelantes.

DO ALVARÁ JUDICIAL

Como é cediço, o alvará é uma ordem escrita de caráter administrativo, expedida por uma autoridade, para que se possa praticar um ato jurídico. Dessa forma, mesmo quando expedido por autoridade judicial, o alvará mantém natureza administrativa, destinando-se a autorizar ou permitir a prática, por exemplo, de levantamento de quantia depositada em conta bancária, de titularidade de um ente falecido.

A respeito da ação de alvará judicial, diz a Lei nº 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares:

Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Fundo de Participação PIS-PASEP, não-recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Logo, cumpridas as exigências legais, os dependentes ou, na sua falta, os sucessores legais, têm direito ao levantamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Para os casos de pedido de saque de resíduos, a jurisprudência pátria tem negado legitimidade ativa a pessoas que não demonstrem sua condição de dependentes ou sucessores legais do
de cujus
, com base no art. 1º da Lei supramencionada. Nesse sentido:

ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. Insurgência da autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC). Sentença mantida. Pretensão de levantamento de quantias depositadas em contas do autor da herança. Autora que é irmã do falecido. Legitimidade para requerer o levantamento por meio de alvará judicial que é dos filhos e da viúva (art. 1.829 do CC), eis que titulares dos direitos sucessórios. Manifestação em documento particular não é meio adequado para a renúncia da herança. Suposta existência, ademais, de ascendente do falecido, a reforçar a ilegitimidade ad causam da autora. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10038366320188260347 SP 1003836-63.2018.8.26.0347, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

No caso vertente, todavia, os requerentes
demonstraram
sua legitimidade sucessória mediante documentação comprobatória.

A primeira representante do espólio, a inventariante,
CARMEN LÚCIA FRAZÃO DE OMENA
, era cônjuge do falecido à época do óbito (ids. 24464042 e 24464045); os demais representantes,
ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA e BRUNO FRAZÃO DE OMENA
, qualificaram-se como filhos do falecido, apresentando as respectivas identidades nos ids. 24464046 e 24464047.

Dessa forma, verifica-se que os requerentes demonstraram que são legítimos sucessores de WILSON WANDERLEY DE OMENA (falecido em 05/10/2015).

Todavia, a questão que ora se impõe é saber se
é cabível ou não a sobrepartilha no caso concreto e se é possível ou não aos Autores pleitearem o recebimento do saldo bancário com valor residual de conta do
de cujus
não partilhado anteriormente por meio da presente ação de alvará judicial
.

DA SOBREPARTILHA

Os arts. 669 e 670 do CPC dispõem:

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.

Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.

Nessa linha, diz o art. 2.022, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

Veja-se que alegam os Autores na exordial (id. 24464037, p. 2) que:

(...) Constatou-se por meio de correspondência que o de cujus possuía uma conta bancária Nº 0643082-1, na Agência do Banco Bradesco 0620-3, em Redenção/PA, situada na Avenida Alacid Nunes, 525, Centro, CEP 68552-400.

Segundo o saldo atual o valor depositado em nome do falecido era de R$ 19.968,41.

Em consulta ao Banco Bradesco S/A foi revelado que somente seria possível o resgate mediante uma autorização judicial via alvará.

Junta-se declaração no sentido de que todos os herdeiros autorizam que o alvará seja expedido em nome exclusivo da Senhora CARMEN LÚCIA FRAZÃO OMENA, cônjuge-meeira, já qualificada. (...)

Não resta claro, da leitura da inicial, se a situação se adequa a algum dos incisos do sobredito art. 669, não esclarecendo os Autores a data em que tomaram ciência da existência do saldo do
de cujus
pendente em conta bancária.

Ademais, não está evidenciado também se a sentença da ação de inventário nº 0705492-58.2024.8.02.0001, em trâmite na Vara de Sucessões de Maceió (AL) – id. 24464064 -, transitou em julgado,
não se podendo presumir que a ação de inventário já se encerrou
.

Para além disso, sabe-se que o art. 666 do CPC apresenta excepcional alternativa à sistemática do inventário ao permitir o levantamento, pelos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares por simples procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial, nos termos da Lei 6.858/80, cfe. visto acima.

Isso considerado, passo a análise dos requisitos exigidos pela Lei 6.858/80.

A Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980, como visto, dispõe sobre o pagamento de saldos bancários aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

O art. 2º é claro ao dispor que,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
, a lei se aplica aos
saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
.
In verbis
:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

No caso dos autos, cfe. já ressaltado pela sentença
a quo
hostilizada (id.
24464062), corroborada pela sentença que rejeitou os aclaratórios (id. 24464166),
existem outros bens a inventariar
, considerando a ausência de demonstração de que a ação de inventário que tramita nos autos de n. 0705492-58.2024.8.02.0001, na 20ª Comarca de Maceió/AL, já se findou.

Ainda que ele tenha findo, permanece a competência do juízo do inventário para eventual sobrepartilha, cabendo, portanto, àquele juízo deliberar sobre os valores postulados neste feito.

Noutros termos, se há inventário em curso, deve o pleito ser direcionado ao juízo onde é processado; se o inventário já se findou, será caso de sobrepartilha, sendo também de competência do juízo onde aquele tramitou.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO FINDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE QUE JULGOU A AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONFLITO REJEITADO. Conforme disposição expressa contida no parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil de 2015, a sobrepartilha deve correr nos autos do inventário do autor da herança. Assim, compete ao juízo que processou e julgou inventário, processar e julgar a sobrepartilha.

(TJ-MG - CC: 10000211154356000 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

SOBREPARTILHA - Decisão que indeferiu o processamento nos autos do inventário - Insurgência de parte dos herdeiros - Alegação de existência de valores levantados em outra ação por apenas parte dos sucessores - Indícios quanto a existência desses valores - Sobrepartilha que deve ser processada nos autos do inventário - Inteligência do artigo 670, parágrafo único do CPC - Jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça nesse sentido - Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2190023-63.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 01/12/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Para além desse debate, restou incontroverso nos autos que o saldo bancário deixado pelo falecido perfazia a quantia de
R$ 19.968,41
(comprovante no id. 24464048), valor que ultrapassa de forma substancial o limite legalmente permitido de 500 OTNs, o qual, conforme decisão do STJ no REsp 1.168.625/MG, atualizado pelo IPCA-E, corresponde atualmente a montante próximo de
R$ 13.000,00
.

Quanto a tal limite, sabe-se que a jurisprudência vem
flexibilizando a norma apenas quando o valor excede em muito pouco a limitação,
o que não é a hipótese dos autos
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO . 1.- Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de saldo bancário deixado pela de cujus, no valor de R$ 25.128,74, visando custear inventário extrajudicial. 2 .- Processo extinto com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. 3.- A questão em discussão consiste em determinar se é possível relativizar o limite de 500 OTNs previsto no artigo 2º da Lei nº 6.858/80 para expedição de alvará judicial . 4.- A norma do artigo 2º da Lei nº 6.858/80 limita o levantamento de saldos bancários a 500 OTNs. 5 .- Precedentes flexibilizam a norma apenas quando o valor excede em muito pouco a limitação, o que não é a hipótese dos autos. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10107552620248260099 Bragança Paulista, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS", AVALIADO, PELA TABELA FIPE, EM R$ 41.318,00. DECISÃO ACERTADA. EMBORA NÃO SE OLVIDE DE QUE, QUANTO A BENS MÓVEIS DE VALOR MODESTO, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE VENHA ENTENDENDO PELA POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, INTERPRETANDO-SE EXTENSIVAMENTE O ART.
666
DO
CPC
, O VEÍCULO EM APREÇO NÃO PODE SER HAVIDO COMO DE POUCA MONTA PARA FINS DESSE ENTENDIMENTO. VEÍCULO CUJO VALOR EM MUITO ULTRAPASSA O LIMITE DE 500 OTN'S (OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL). PRECEDENTES DESTA CORTE. EMENDA À INICIAL QUE ERA MESMO DE RIGOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2169234-77.2022.8.26.0000
; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/09/2022 - g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR E TRANSFERÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO "DE CUJUS". MONTE MOR ACIMA DE 500 OTNs. HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI A RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 666 DO CPC. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DEFERIDA EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM MESMO INTUITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22600572920248260000 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 18/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Assim, ainda que não fosse o caso de já ter sido proposta ação de inventário,
não seria cabível o manejo de ação de alvará judicial
, em razão de extrapolação (demasiada) do limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional

– ORTNs disposto no art. 2º da Lei n. 6.858/80.

Dessa forma, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

Sem honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Custas pela parte Apelante.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025